Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730117-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CARLOS JOSE MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público em segundo grau para manifestação. Brasília, 25 de setembro de 2020 13:20:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador